Tribunal: TJPA
Processo: 0800346-14.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800346-14.2020.8.14.0013

APELANTE: FRANCISCO ZENO CARNEIRO

APELADO: ITAMAR LUCENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, AFASTADA – MÉRITO -
DEMANDA POSSESSÓRIA EM QUE NÃO SE DISCUTE PROPRIEDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA POSSE – PROVAS DOCUMENTAIS RELATIVAS A PROPRIEDADE DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM TESE DE DEFESA DO REQUERIDO/APELADO – EXERCÍCIO DA POSSE PELO APELADO – UTILIZAÇÃO DO BEM PARA MORADIA E PLANTAÇÃO DE AÇAÍ – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS PELO AUTOR/APELANTE –
SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de ofensa ao Princípio da dialeticidade.

1.1. Em sede de contrarrazões arguiu a parte apelada o não conhecimento do recurso de apelação, em razão dos apelantes não terem
atacado a sentença com argumentos, bem como não discriminou os pontos controvertidos da decisão recorrida, entretanto,
no caso em exame, além do recurso ser útil e necessário ao recorrente, houve exposição das razões do inconformismo dos

recorrentes dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, rebateram os argumentos do decisum recorrido, impondo-se assim,
a rejeição da preliminar
.

2. MÉRITO

2.1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da comprovação ou não dos requisitos insculpidos no art. 561 do CPC pelo autor/apelante para efeito de concessão da reintegração de posse.

2.2. No caso em exame, o autor, ora apelante, aforou a presente ação de reintegração de posse aduzindo ser o legitimo possuidor e proprietário do terreno em litígio, a qual, teria sido reconhecida através de usucapião, lotes 902 e 906, da Colônia Pedro Teixeira por meio de sentença judicial, e, que teria sido esbulhada no ano de 2019 pelo requerido/apelado.

2.3. O requerido/apelado, por sua vez, arrazoa que
a sua genitora reside no imóvel há mais de 36 (trinta e seis) anos na mesma área e que plantação de açaí têm mais de 12 (doze) anos, sendo totalmente inverídica a afirmação do autor de que houve invasão em 2019.

2.4. Hipótese em que as
alegações do apelante se consubstanciam, as quais
demonstrariam de forma taxativa a propriedade do bem.

2.5. Não obstante, as ações de natureza possessória, como ocorre em epígrafe, não tem a finalidade de discutir a propriedade do bem,
matéria afeta a demanda reivindicatória/petitória, cabendo ao autor demonstrar, no caso da reintegração, a posse, esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

2.6.
Assim, para que o possuidor injustamente esbulhado obtenha provimento jurisdicional de reintegração de posse, deve comprovar em juízo o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 561 do CPC/2015.

2.7.
Acerca das provas testemunhais, verifica-se que as testemunhas do autor não conseguiram desincumbir o múnus deste, sobretudo, pertinente a comprovação da posse do bem.

2.8. Contrariamente, as testemunhas da parte requerida/apelada corroboraram com as argumentações desta, relativas ao exercício da posse antecedente, inclusive, bem como afirmam que a cerca que supostamente estaria dentro do terreno do autor, de que este reside e utilizada o terreno para plantação de açaí, bem como, que a cerca já se encontrava no local por muitos anos.

2.9. Destarte, não assiste razão o autor/apelante em seu pleito apelatório, revelando-se irrepreensível a sentença objurgada proferida em sede da ação de reintegração de posse, razão pela qual impõem-se sua manutenção
in totum.

3. Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante

FRANCISCO ZENO CARNEIRO
e
como apelado
ITAMAR LUCENA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 05 de setembro de 2023.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800346-14.2020.8.14.0013

APELANTE:

FRANCISCO ZENO CARNEIRO

APELADO:

ITAMAR LUCENA

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCO ZENO CARNEIRO
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR
, ajuizada por si em face de
ITAMAR LUCENA
, julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID. 2229846), narrou o autor/apelante que teve reconhecido a usucapião dos lotes agrícolas 902 e 906 da Colônia Pedro Teixeira, por meio de sentença anexa à exordial, salientou residir no imóvel desde o ano de 1952, lá constituindo sua morada, bem como exercendo sua atividade de agricultor.

Disse que confrontando com o lado direito do seu terreno, mora uma senhora chamada MADALENA, com quem o autor sempre conviveu de forma harmoniosa, mas aproximadamente 02 (dois) anos, o filho da Sra. MADALENA, o ora requerido, adentrou nos limites da propriedade do requente, cerca de 8m, plantando açaí.

Pleiteou, assim, pela concessão da justiça gratuita, bem assim pelo deferimento
inaudita altera pars
da liminar determinando a reintegração de posse da área e, no mérito a procedência da exordial para confirmar a medida reintegratória.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão (ID 12908943) foi deferido o pedido de justiça gratuita, bem como designada audiência para instrução do feito.

Em audiência de justificação (ID
709591
), foi indeferida a liminar pugnada na inicial.

Em contestação (ID8 12908932), alegou em síntese o requerido, que a sua genitora reside no imóvel há mais de 36 (trinta e seis) anos na mesma área e que plantação de açaí têm mais de 12 (doze) anos, sendo totalmente inverídica a afirmação do autor de que houve invasão em 2018, razão pela que deve a demanda ser julgada improcedente.

Por sua vez, a parte autora apresentou réplica a contestação (ID. 12908941), ratificando os pedidos formulados na exordial.

Em audiência de conciliação e instrução (ID 12908958), restou infrutífera a tentativa de composição, outrossim, se procedeu a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 12908973), que julgou totalmente improcedente a pretensão exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Inconformado, o autor
FRANCISCO ZENO CARNEIRO
interpôs
Recurso de Apelação (ID
12908974).

Alega, em suma, ser pessoa com idade avançada e dificuldades auditivas e cognitivas, que em razão dessa dificuldade, ele estava acompanhado de sua filha, salientando que, suas declarações não deveriam ser consideradas, inclusive sua “confissão”, pois tem dificuldade de compreender por completo a realidade, acessar memórias, entender e interpretar as perguntas que lhe foram dirigidas.

Aduz que, no ano de 2019, quando foi realizar nova medição de seu terreno, verificou que houve algum desvio no curso das cercas e que seu vizinho, ora apelado, teria invadido sua área em 8m (oito metros), em razão disso, tentou contato com o Sr. Itamar, mas este não foi receptivo, razão pela ajuizou a demanda reintegratória, na forma do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Afirma que a posse estaria materializada, também, nas providências tomadas pelo autor/apelante, ao longo dos anos, tendo sido registrada no Cartório de Registro.

Argumenta que os requisitos insculpidos no art. 561 do CPC, estariam devidamente demonstrados nos autos, razão pela qual faria jus a proteção possessória.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada a sentença de origem, para anular o depoimento pessoal prestado pelo autor/apelante, invertendo o ônus da prova no que tange a data da invasão, julgando procedente a demanda, com o fim de determinar a reintegração de posse do autor na área objeto do litígio.

Em sede de contrarrazões (ID
12908978
), argui o apelado o não conhecimento do recurso de Apelação,
em razão do apelante não ter impugnado de forma especifica os termos da sentença, incorrendo em violação ao Princípio da Dialeticidade e, no mérito, a manutenção da sentença e desprovimento do presente recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, determinei a intimação da apelante para apresentar manifestação acerca da preliminar suscitada (ID 14704559), o qual deixarem o prazo decorrer in albis, conforme certidão de ID 15698108.

Instada a se manifestar (ID
12922258)
, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID
13840743)
.

É o relatório
.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie, analiso a questão preliminar suscitada pela requerida/apelada em sede contrarrazão.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões arguiu o apelado o não conhecimento do recurso de Apelação, em razão do apelante não ter
atacado de forma especifica os fundamentos da sentença vergastada.

Noutra ponta, a
teoria geral dos recursos exige que as razões recursais evidenciem um efetivo rebate aos argumentos da sentença recorrida, a demonstração da suposta ilegalidade ou a injustiça do decisum que a recorrente pretende modificar, a apresentação dos fatos e fundamentos jurídicos que amparam sua pretensão de reforma e o pedido de nova decisão, sob pena de ofender a dialeticidade recursal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DAS PARCELAS EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR – ATRASO DA FONTE PAGADORA NO REPASSE DOS VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR O PROBLEMA AO CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR MANTIDO. 01.
Não há ofensa à dialeticidade quando o recurso preenche os requisitos indispensáveis para o seu conhecimento
. 02. Na modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, compete a fonte pagadora proceder às operações bancárias respectivas de desconto do servidor e repasse à instituição financeira. Por isso, a falta de repasse dos valores correspondentes às parcelas do empréstimo consignado não pode ser imputada ao consumidor. 03. Nesse contexto, uma vez comprovado que os valores das parcelas foram descontados da folha de pagamento do autor, é indevida a inscrição do nome do apelado no cadastro de maus pagadores. 04. O valor fixado a título de compensação pelos danos morais é mantido quando observados, na sentença, os aspectos objetivos e subjetivos da demanda, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MS - AC: 08042764620198120008 MS 0804276-46.2019.8.12.0008, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 18/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2020).” (Negritou-se).

No caso em exame, além do recurso ser útil e necessário as recorrentes, houve exposição das razões do inconformismo das ora recorrentes dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, rebateu os argumentos do decisum combatido, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar suscitada pelo ora apelado, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da comprovação ou não dos requisitos insculpidos no art. 561 do CPC pelo autor/apelante para efeito de concessão da reintegração de posse.

Consta das razões deduzidas pelo apelante que
no ano de 2019, quando foi realizar nova medição de seu terreno, verificou que houve algum desvio no curso das cercas e que seu vizinho, ora apelado, teria invadido sua área em 8m (oito metros), em razão disso, tentou contato com o Sr. Itamar, mas este não foi receptivo, razão pela ajuizou a demanda reintegratória, na forma do artigo 561 do Código de Processo Civil, salientando que a posse estaria materializada, também, nas providências tomadas pelo autor/apelante, ao longo dos anos, tendo sido registrada no Cartório de Registro.

Com efeito, é cógnito ser defeso a
o possuidor o direito de ser mantido na posse do bem na hipótese de turbação, ou, restituído no caso de esbulho praticado por terceiro, conforme expressamente preconiza o art. 1.210 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

Noutra ponta, os requisitos indispensáveis para amparar a proteção possessória, como na presente ação de reintegração de posse, estão previstos no art. 561 do CPC/2015:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Assim o aludido dispositivo processual, vincula as ações possessórias a três pressupostos, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pela parte demandada – o qual, no presente caso, refere-se a aduzido esbulho – e a data da prática deste, sendo que todos devem ser objeto de prova ao longo do feito.

Acerca da aludida disposição processual, enfatiza Francisco Loureiro:

"Confere a lei ao possuidor dupla linha de defesa possessória, pela autotutela, ou autodefesa, e pelas ações possessórias. Ambas têm por objetivo resolver a situação originada de rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, a primeira (autodefesa) pelo esforço próprio do possuidor e a segunda mediante interferência do Poder Judiciário, sem necessidade de debater a relação dominial".

(
LOUREIRO, Francisco Eduardo.
Código Civil Comentado
. Coord. Cezar Peluso, Barueri/SP: Manole, 2011, p. 1.179).

Assim, para que o possuidor injustamente esbulhado obtenha provimento jurisdicional de reintegração de posse, deve comprovar em juízo o preenchimento dos requisitos insculpidos no citado art. 561 do CPC/2015.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria acerca da matéria, conforme vastos precedentes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- ESBULHO -
REQUISITOS PREENCHIDOS DO ART. 561, DO CPC.

Na ação possessória incumbe à parte autora provar os fatos constitutivos do direito alegado, ou seja, a posse anterior e a ofensa ao seu direito pela parte requerida em menos de ano e dia. - Suficientemente comprovados os requisitos do art. 561, do CPC, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe.

(TJ-MG - AC: 10687130017159001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 16/11/2017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2017).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR.
DEFERIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015. A liminar de reintegração de posse se submete à observância dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência. A autora comprovou o exercício de posse anterior sobre o imóvel bem como o esbulho praticado pelos réus há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação. Liminar confirmada.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por decisão monocrática.

(TJ-RS - AI: 70072869704 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 11/10/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/10/2017).” (Negritou-se).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. Configurados os requisitos do art. 561 do CPC (posse, ocorrência do esbulho, esse há menos de ano e dia e perda da posse), deve ser concedida a liminar de reintegração de posse.

(TJ-SC - AI: 10020455820168240000 Capital 1002045-58.2016.8.24.0000, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 06/07/2017, Quarta Câmara de Direito Público).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO POSSESSÓRIA.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR. ESBULHO. COMPROVADOS. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. A comprovação posse anterior e do esbulho do bem é pressuposto essencial para concessão do pleito de reintegração da posse, em conformidade com o art. 561 do Código de Processo Civil.

(TJ-BA - APL: 05016293020168050113, Relator: Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2017).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 561 DO CPC. QUALIDADE DE POSSUIDOR NÃO COMPROVADA.
1. Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, nas ações de reintegração de posse, incumbe à parte autora demonstrar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse
. 2. Ausentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente, a qualidade de possuidor, consistente no exercício de fato dos poderes inerentes à propriedade sobre o bem, inviável a pretensão de reintegração de posse. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido.

(TJ-DF 20160510052163 DF 0005142-42.2016.8.07.0005, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/07/2017, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/08/2017).” (Negritou-se).

No caso em exame, o autor, ora apelante, aforou a presente ação de reintegração de posse aduzindo ser o legitimo possuidor e proprietário do terreno em litígio, a qual, teria sido reconhecida através de usucapião, lotes 902 e 906, da Colônia Pedro Teixeira por meio de sentença judicial, e, que teria sido esbulhada no ano de 2019 pelo requerido/apelado.

O requerido/apelado, por sua vez, arrazoa que
a sua genitora reside no imóvel há mais de 36 (trinta e seis) anos na mesma área e que plantação de açaí têm mais de 12 (doze) anos, sendo totalmente inverídica a afirmação do autor de que houve invasão em 2019.

Compulsando os autos, atesta-se que as alegações do apelante se consubstanciam, precipuamente, em provas de natureza documentais, que
demonstrariam de forma taxativa a propriedade do bem.

Não obstante, as ações de natureza possessória, como ocorre em epígrafe, não tem a finalidade de discutir a propriedade do bem,
matéria afeta a demanda reivindicatória/petitória, cabendo ao autor demonstrar, no caso da reintegração, a posse, esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

Assim, conforme leciona a doutrina pátria, para que o autor possa intentar legitimamente, e pela via adequada a ação possessória, se mostra necessária a prova efetiva da posse, eis que a propriedade e a posse são institutos distintos.

Neste sentido, destaca-se a lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“Em regra, falta interesse processual ao proprietário que demanda na via possessória sem que demonstre a condição de possuidor. O destino do processo será a sua extinção sem análise do mérito [...] Excepcionalmente, será permitida a permitida a propositura de ação possessória em favor do proprietário que jamais tenha exercitado qualquer ato possessório sobre o bem, em razão da prévia inserção da cláusula de
constituo possessório
, que permite a tradição ficta da posse, pela via do negócio jurídico”.

(FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson.
Curso de Direito Civil V. Direitos Reais.
8º ed.
JusPodivm
, 2011).

No mesmo sentido, vejamos o posicionamento da jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. O apelante adquiriu a propriedade do imóvel e logo percebeu que o mesmo se encontrava invadido por várias pessoas que, inclusive, erigiram construções sem prévia autorização.
2. Na ação possessória não se discute propriedade, mas tão somente a posse. Inexiste nos autos qualquer indicativo da posse anterior do apelante, o que conduz ao indeferimento do pedido reintegratório por ausência de requisito legal (Art. 561 CPC).

(TJ-PE - APL: 4990032 PE, Relator: Alberto Nogueira Virgínio, Data de Julgamento: 07/11/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2018). (Grifei).

APELAÇÃO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. AGRAVO RETIDO, CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 927 DO CPC. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA OMISSA, EQUIVOCADA E EM DESACORDO COM A PROVA DO FEITO.
PRETENSÃO FUNDAMENTADA NO DIREITO DE PROPRIEDADE.
AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. [...] 2
. Apelação. Descreve o art. 927 do CPC que na ação possessória incumbe ao autor provar: I) a sua posse; II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III) a data da turbação ou do esbulho; IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
No caso, conforme se extraí do conjunto probatório do feito, não restaram demonstrados os requisitos do art. 927 do CPC.
A pretensão de reintegração está fundamentada no fato de ser a parte autora legítima proprietária da área, atualmente ocupada pelo réu. Ocorre que em ação possessória não se discute domínio, mas apenas posse. Ainda, a improcedência da ação não significa que sentença apelada esteja maculada por equívocos, ofensa a... dispositivos legais e/ou apresente defeitos de omissão. Sentença confirmada.
Apelação desprovida.

(TJ-RS - AC: 70065539892 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 27/09/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/09/2016). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 927 do CPC⁄73 – AUSÊNCIA DE PROVAS – ATO DE PERMISSÃO QUE NÃO INDUZ POSSE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Apesar de alegar que houve indeferimento de realização de prova requerida em audiência, a autora não apresentou o recurso cabível contra essa decisão interlocutória – Agravo retido nos termos do art. 523, § 3º, do CPC/73 – vindo a se manifestar apenas em sede de Apelação. 2 – [...]
3 - Nos termos do artigo 927 do CPC⁄73, incumbe ao autor que pretende a proteção possessória provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho, bem como a continuidade na posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse na demanda reintegratória. 4 - Na ação possessória não se discute domínio ou propriedade, mas apenas a posse do bem.
5 - A autora não logrou êxito em demonstrar a sua posse e o esbulho praticado, impondo-se a improcedência do pedido. 6 – Recurso desprovido.

(TJ-ES - APL: 00092321920148080011, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 05/06/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2017). (Grifei).

Em análise detida dos autos, notadamente os depoimentos colhidos em audiência, infere-se que a parte autora não foi usurpada do seu direito de posse, porquanto nunca exercera a posse da porção de imóvel reclamado, onde está situada a plantação de açaí do requerido, tal afirmativa pode-se observar do depoimento do próprio autor, senão vejamos:

“Que o depoente arrumou um engenheiro, pagou ele e ele mediu lá; Que passou em cima de um poço que ele (o réu) cavou lá, é no mesmo rumo, beirando a parede da casa do requerido; Que as plantas do réu ficaram dentro do terreno do depoente; Que a medição deu certinho com o outro marco que tá lá do outro lado, isso não tem erro; Que é o réu quem está criando esse problema; Que antes do réu plantar lá tinha uma cerca que não era no rumo certo; Depois o depoente tirou a cerca, mandou medir pra botar no rumo certo; Que passou beirando a parede da casa dele lá e as plantas dele, que o réu plantou porque quis;
Que já existia uma cerca lá quando o réu plantou; Que a cerca era do depoente; Que o depoente tirou a cerca pra botar no rumo certo; Que a cerca estava no lugar errado, que o depoente tinha colocado lá porque ninguém sabia onde era o rumo
; disseram que o rumo era lá mas não era; Que o rumo certo agora o depoente está tirando;
Que quando o réu plantou, ele plantou da cerca do depoente pro lado dele (do réu)
; Que o depoente disse pro réu que ele podia colher as plantas dele porque o depoente não precisa disso; que o depoente queria colocar sua cerca no rumo certo, porque tem sua criação e quer colocar um gadinho lá; Que o réu falou que só botava a cerca lá depois que passasse por cima dele;
Que quando o depoente quis ajeitar a cerca a plantação de açaí já estava lá; Que não sabe precisar o tempo
; Que tem 70 (setenta) anos que o depoente vive lá; Que quando colocou a

cerca pela primeira vez ninguém sabia o rumo certo; Que eles faziam uma base que o rumo do terreno era lá, mas só que não era;
Que fazia tempo que sua cerca estava errada, que tinha sua cerca lá; Que agora, depois que tirou o rumo, ia colocar a cerca no rumo certo
, mas o réu não aceitou; Que depois que esse senhor comprou um terreno lá e mediu é que ficaram sabendo onde era o rumo do terreno; Que Flor de Liz é sua esposa”. (Destacou-se).

Conforme se depreende do trecho supracitado, o próprio autor, afirmou que existia uma cerca antiga dividindo o terreno do autor e o terreno do requerido e que o réu realizou a plantação de açaí do seu lado da terra, respeitando esta cerca original, informações que corroborada de forma uníssona por todos os depoentes ouvidos em audiência. Senão vejamos:

O réu, Itamar Lucena, declarou: “Que plantou o açaizal tem 12 (doze) anos e a casinha tem 15 (quinze) anos; Que entre o terreno do depoente e do autor tinha uma cerca, que tem provas, que tinham uns tocos lá; Que plantou o açaizal do seu lado da cerca; Que a cerca estava lá há mais de 50 anos, sem ninguém mudar nenhuma estaca; (...)”;

João Gomes da Silva, arrolado pelo autor, declarou: “Que já passou por lá várias vezes, que tem uma cerca e um plantio de açaí;
Que a cerca está lá há muito tempo; Que em 2019 o

autor fez o CAR da terra e resolveu medir a terra e deu errado a cerca dele
, que estava dentro do terreno do homem; Que quando a pessoa levou o GPS pra tirar o rumo, deu onde o homem tinha plantado o açaí; Que então o seu Francisco já queria passar a cerca pro outro canto; Que faz 48 anos que o depoente está lá; Que não sabe precisar ao certo, mas que a cerca já estava lá há mais de 20 (vinte) anos;
Que já existia a cerca e o seu Francisco, na hora de tirar o CAR (em 2019), fez uma medição e verificou que a cerca estava no lugar errado; Que na hora de ajeitar, a nova cerca iria comer um pedaço do terreno do vizinho, onde está a plantação;
Que o seu Itamar plantou onde, a princípio, era o terreno dele (do réu); (...)”.

João Maria Rodrigues dos Santos, arrolado pelo requerido, declarou: “
Que o seu Itamar fez o açaizal da cerca para o lado da mãe dele; Que essa cerca já estava lá há mais de 30 (trinta) anos;
Que o réu plantou o açaí respeitando que já estava marcado”;

Pedro Ferreira de Lima, arrolado pelo requerido, declarou: “Que o Itamar não invadiu;
Que desde que o depoente se entende por gente a cerca já estava lá; Que o depoente tem 83 anos; Que o réu plantou do lado dele da cerca;
Que o terreno era do avô do réu; Que o autor diz que o terreno é dele por conta do agrimensor; (...)”.

Da mesma forma, as testemunhas do autor/apelante, trouxeram poucas informações acerca do efetivo exercício da posse pelo demandante, além de não precisarem unanimemente o momento do arguido esbulho possessório.

Assim, considerando que as provas documentais trazidas aos autos, referem-se a questões, basilarmente pertinentes a propriedade do bem, a resolução da lide em exame, depende preponderantemente das provas testemunhais produzidas no feito.

Acerca das provas testemunhais, consoante perfilhado na sentença de origem, e, demonstrado alhures, tenho que as testemunhas do autor não conseguiram desincumbir o múnus deste, sobretudo, pertinente a comprovação da posse do bem.

Contrariamente, as testemunhas da parte requerida/apelada corroboraram com as argumentações desta, relativas ao exercício da posse antecedente, inclusive, a alegada data do esbulho; de que esta reside e utiliza o terreno para plantação de açaí, bem como de que a cerca já se encontrava no local por muito tempo, há como concluir que o suposto esbulho teria ocorrido no ano de 2019.

Destarte, não assiste razão o autor/apelante em seu pleito apelatório, revelando-se irrepreensível a sentença objurgada proferida em sede da ação de reintegração de posse, razão pela qual impõem-se sua manutenção
in totum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

B
elém/PA, 05 de setembro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 14/09/2023